Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância.
2. Da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, conclui-se que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento.
3. A legislação regente da alienação fiduciária prevê que a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência.
4. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei.
5. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora do Réu/Agravado, e à falta de elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, autorizam a manutenção da decisão agravada que determinou a apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.